Tribunal: TJSP
Processo: 2213639-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas do contrato

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas do contrato de financiamento em razão do qual constituída a garantia, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento 2213639-72.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000752103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213639-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é agravado LUCAS VINICIUS DOS
SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento 2213639-72.2020.8.26.0000
VOTO no 36583
Agravo de Instrumento no 2213639-72.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravado: Lucas Vinicius dos Santos Pereira
COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado “Ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em garantia”, dentre as quais
se inclui a presente ação de exigir contas, em que se pleiteia a
prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo
apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem
discussão de cláusulas do contrato de financiamento em razão
do qual constituída a garantia, são de competência das Eg. 25a
a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III,
item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 150/164 dos autos de origem, que julgou
“PROCEDENTE a primeira fase desta AÇÃODE EXIGIR CONTAS que LUCAS
VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA ajuizou em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S.A para condenar o requerido a prestar contas detalhadas do
financiamento em apreço, contendo saldo (credor/devedor) relativo ao financiamento, o
valor apurado com a venda extrajudicial do bem e as parcelas já quitadas, no prazo de
15 dias sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art.550, §5o
do CPC).As contas deverão ser apresentadas na forma adequada, observados os termos
do §2o do art. 551 do CPC. Sucumbente, o requerido arcará com as custas e despesas
processuais corrigidas, bem como com os honorários de advogado, que arbitro em 10%
sobre o valor da causa, ficando registrado que a sucumbência aqui definida refere-se
apenas à primeira fase da demanda (RT 642/126). Oportunamente, certifique a serventia
o trânsito em julgado e, então voltem autos conclusos para instauração da segunda fase
da demanda”.
A parte ré agravante insiste que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento 2213639-72.2020.8.26.0000
“PROVIMENTO ao presente agravo, reformando-se integralmente a ilegal decisão ora
guerreada, para se revogar a decisão de fls. prolatada pelo MM. Juiz de 1a. Instância”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de prestação de
contas” promovida pela agravada contra o agravante, (a) objetivando que “seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Prestação de Contas para
condenar a instituição ré no pedido formulado e, por corolário da sucumbência e ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (fls. 04 dos autos de
origem), (b) sob alegações de que: (b.1) “a parte autora passou por dificuldades
financeiras, ficando inadimplente, na qual tentou a realização de acordo, porém não
logrou êxito, deste modo, ingressou a casa bancária com Ação de Busca e Apreensão
com pedido liminar, gerando o processo de no 1000257-82.2018.8.26.0032” (fls. 02 dos
autos de origem); (b.2) “Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença a
propriedade e posse do bem passaram para o banco requerido, ficando a ele facultado a
realização da venda do veículo” (fls. 02 dos autos de origem); (b.3) “tentou a parte
autora entrar em contato com a requerida, a fim de obter conhecimento das providencias
quanto ao preço de venda do veículo e prestação de contas mediante 0800, na qual não
obteve êxito” (fls. 02 dos autos de origem); (b.4) “o artigo 2o, caput, do Dec. lei 911 de
01/10/1969, ampara o requerente na medida em que não se admite a recusa dessas
informações requeridas” (fls. 03 dos autos de origem); e (b.5) “cristalino o direito da
parte autora em sua pretensão, visando deste modo, a prestação de contas sobre a
vendagem do veículo” (fls. 04 dos autos de origem)
2. Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito Privado
para julgamento do presente recurso.
2.1. A competência recursal se firma pelos termos do
pedido inicial (art. 103, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça).
2.2. “Ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária em garantia”, dentre as quais se inclui a presente ação de exigir contas, em
que se pleiteia a prestação de contas acerca da alienação em leilão de veículo
apreendido pelo banco, objeto de alienação fiduciária, mas sem discussão de cláusulas
do contrato de financiamento em razão do qual constituída a garantia, são de
competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III,
item III.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Neste sentido, com inteira aplicação à espécie a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “COMPETÊNCIA
RECURSAL. Ação de exigir contas. Sentença de procedência. Irresignação da
parte ré. Pretensão da parte autora que diz respeito à prestação de contas sobre a
alienação extrajudicial de veículo promovida pela parte ré em decorrência do
inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia, celebrado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento 2213639-72.2020.8.26.0000
as partes. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a
a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com
determinação” (24a Câmara de Direito Privado, Apelação 1014628-43.2015.8.26.0004,
rel. Des. Walter Barone, j. 08/02/2018, o destaque não consta do original); (b)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de exigir contas. Pleito envolvendo contrato
de alienação fiduciária. Matéria discutida não tem por objeto revisão de contrato
bancário. Competência de uma das Câmaras que integram a Terceira Seção de
Direito Privado. Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação” (12a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1031493-16.2016.8.26.0196, rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 12/12/2017, o destaque não consta do original); e (c) “COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

VENDA
EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
DECORRENTE
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS
RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, INCISO III.3
RECURSO NÃO
CONHECIDO REMESSA DETERMINADA” (22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2214360-29.2017.8.26.0000, rel. Des. Matheus Fontes, j.
09/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “Conflito de competência -
Compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e alienação fiduciária -
Inadimplemento - Inconformismo da adquirente em ter perdido as parcelas pagas
após o leilão extrajudicial - Ausência de restituição de quantia que resultou da
falta de obtenção de valor maior que a dívida em leilão - Questão referente à
sistemática própria da alienação fiduciária e Lei 9512/97 e não propriamente do
contrato de venda e compra - Conflito procedente, reconhecida e declarada a
competência da 33a Câmara de Direito Privado (suscitante)” (Órgão Especial,
Conflito de Competência n° 0183136-83.2012.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, vu, j.
19.09.2012, o destaque não consta do original); (e) CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação
de anulação do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel - Hipótese
inerente ao próprio contrato de alienação fiduciária - Inexistência de prevenção em
relação a ação de consignação pendente de julgamento - Competência que se firma nos
termos do pedido inicial - Resoluções do TJESP n"s. 281/2006 e 194/2004 -
Competência de uma das Câmaras da Sessão de Direito Privado III do Tribunal
de Justiça - Conflito acolhido” (Órgão Especial, Conflito de Competência n°
01065424.2011.8.26.0000, rel. Des. Samuel Junior, v.u., j. 17.08.2011, o destaque não
consta do original); (f) “COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária Ação
declaratória - Pretensão à declaração de nulidade contrato em razão da dupla
garantia e suspensão do leilão do bem imóvel fiduciariamente alienado em
garantia - Consolidação da propriedade de imóvel, nos termos da Lei no 9 514/97
Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, subitem III.3 da Resolução
623/2013, do E. Tribunal de Justiça) - Recurso não conhecido.” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 4009125-27.2013.8.26.0564, rel. Des. J.B. Franco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento 2213639-72.2020.8.26.0000
Godoi, v.u., j. 26.11.2014, o destaque não consta do original) e (g) “COMPETÊNCIA
RECURSAL - Alienação fiduciária - Insurgência contra decisão que deferiu a
antecipação da tutela, sustentando a legalidade do leilão extrajudicial de bem
imóvel dado em garantia de alienação fiduciária decorrente do contrato - Ação em
que se discute alienação fiduciária e não o financiamento - Matéria que se insere
na competência da 25° a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça (item III do CG n° 07/2007 e artigo 2o, III, "c", da Resolução n° 194/04) -
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0095544-35.2011.8.26.0000, rel.
Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 30.05.2011, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinada
a remessa dos autos às Câmaras 25a a 36a da Eg. Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator